Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-56.2020.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-56.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DAL CASTEL - CPF: 031.255.071-54 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4480-60 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000646-56.2020.8.11.0051

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –RETENÇÃO DE RENDIMENTOS - DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevida a retenção integral do salário da parte autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000646-56.2020.8.11.0051

Apelação no 1000646-56.2020.8.11.0051

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado:
RICARDO DAL CASTEL

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e
RICARDO DAL CASTEL.

Ação:
Ação de Repetição do Indébito c.c Indenização por Danos Morais, proposta por
RICARDO DAL CASTEL
em

desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a parte requerida à repetição do indébito, de forma simples, dos valores bloqueados na conta bancária da parte requerente, R$1.211,83 e R$1.946,83, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data em que realizado cada bloqueio) e correção monetária segundo o INPC desde o efeito prejuízo; e, também, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a data do evento danoso (primeiro bloqueio). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Apelação:
Sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária

ao autor.

No mérito, afirma que não praticou ato ilícito e agiu em exercício regular do direito, porquanto a parte autora contratou Empréstimo CDC junto ao banco e firmou compromisso de pagamento extrajudicial.

Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 145003839)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000646-56.2020.8.11.0051

Apelação no 1000646-56.2020.8.11.0051

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado:
RICARDO DAL CASTEL

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

O autor é consumidor dos serviços prestados pelo banco requerido, onde possui conta salário no 14.837-7, agência 3942-X.

Relata que, em 06/09/2019 e 04/10/2019, teve seus proventos integralmente retidos, nos valores de R$1.211,83 e R$1.946,83, em razão de suposto empréstimo. Defende a ilegalidade da conduta do banco, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00).

De início, no
que diz respeito à concessão da gratuidade da justiça, verifica-se que o benefício foi deferido pelo juízo na decisão de Id. 145003784.

Ademais,
a declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário.

No entanto, nota-se que o requerido, ora apelante,
não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira da autora. Desse modo, não há falar em revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato de sua conta que demonstra a retenção de seu salário pelo banco requerido (Id. 145003782). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, o banco requerido não trouxe aos autos o contrato de empréstimo firmado entre as partes, devidamente assinado pelo autor, tampouco o suposto compromisso de pagamento extrajudicial.

Assim, a retenção integral dos proventos do requerente mostra-se indevida.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da cobrança, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição.

No que diz respeito ao dever de indenizar, tem-se que a retenção integral dos proventos da parte autora ocasionou transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira.

Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (TJMT - N.U 1001129-80.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE PENSÃO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE BANCÁRIA - RETENÇÃO INTEGRAL DE PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PERMISSÃO PARA RETENÇÃO DE 30% DA VERBA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é ilícita a apropriação de valores recebidos a título de salário/pensão pelo correntista pelo banco credor, para pagamento de dívidas com ele existentes, mesmo havendo cláusula contratual ou autorização permissiva.
2. Contudo, ainda que inviável à instituição financeira apropriar-se integralmente da pensão, para pagamento de empréstimos, entendo ser possível e razoável a retenção de parte dessa verba.
3.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou o conceito de impenhorabilidade absoluta, para permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando, assim, a possibilidade de autossustento, sem retirar do credor/apelado a legitimidade de receber a dívida junto a ele contraída pela devedora/apelante.
4. No entanto, embora o caso dos autos não diga respeito a empréstimo garantido por margem consignável em folha de pagamento, por analogia, entendo que deve observada a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração percebida.
5.
Por sua vez, constatado o ato ilícito perpetrado pelo apelado, não há como deixar de reconhecer que a situação vivenciada pela apelante enseja indenização por danos morais, mormente por envolver crédito de natureza alimentar.
6. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, e observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o quantum deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(Súmula 362 do STJ)”.
(N.U 1000517-31.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022